Tribunal: TJES
Processo: 5000303-10.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-10.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CELSO GOMES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE VALORES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. LEGALIDADE DAS MEDIDAS EXECUTIVAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 5941). EXECUTADO RECALCITRANTE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de Segurança não constitui via adequada para a rediscussão do mérito de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada material (art. 502, CPC).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é medida executiva atípica que se revela legítima e proporcional quando, esgotados os meios tradicionais de execução, o devedor demonstra comportamento recalcitrante e oculta seu patrimônio para frustrar a satisfação do crédito.

A alegação de impenhorabilidade de valores em conta poupança exige prova pré-constituída e inequívoca, não bastando a mera alegação genérica na via estreita do
writ
.

Inexistindo ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade coatora e não demonstrado de plano o direito invocado, impõe-se a denegação da segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5000303-10.2025.8.08.9101

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Impetrante: CELSO GOMES DOS SANTOS

Advogado: CELSO GOMES DOS SANTOS (em causa própria)

Autoridade Coatora: JUÍZA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

Litisconsorte Passivo: ALTEMAR FERREIRA BARCELOS

VOTO

I - RELATÓRIO

O SR. JUIZ RELATOR:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
CELSO GOMES DOS SANTOS
, advogado atuando em causa própria, contra ato judicial proferido pela MM. Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo de Cumprimento de Sentença nº 5000368-17.2019.8.08.0047, movido por
ALTEMAR FERREIRA BARCELOS
, ora litisconsorte passivo.

O Impetrante insurge-se contra as decisões que, no bojo da fase executiva, determinaram o bloqueio de valores em suas contas bancárias e a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como medidas coercitivas para o pagamento de uma indenização por danos morais, no valor original de R$ 3.000,00 (três mil reais), à qual fora condenado.

Em sua peça exordial (Id. 13406001), o Impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e o abuso de poder nos atos impugnados. Alega, primordialmente, que não deu causa ao dano que originou a condenação, argumentando que a busca e apreensão do veículo do litisconsorte passivo – fato gerador do dano moral – foi um ato emanado do Poder Judiciário, e não diretamente seu. Narra uma complexa cadeia de eventos envolvendo a transferência de um veículo, que inicialmente pertencia a seu sobrinho, e uma ação judicial prévia movida contra um terceiro, Sr. Romildo Campos da Silva.

Aduz que a manutenção da execução configura enriquecimento sem causa do litisconsorte e que as medidas coercitivas aplicadas são desproporcionais e violam seu direito fundamental de locomoção. Afirma, ainda, que os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos atos coatores, com a expedição de ofício ao DETRAN/ES para a baixa da restrição em sua CNH e o desbloqueio dos valores. No mérito, pugna pela concessão da segurança para anular todos os atos processuais da execução, extinguindo-a por ausência de exigibilidade do título.

Instruem a inicial os documentos de Id. 13406004 a 13406011, incluindo cópia integral do processo originário.

Dispensada a notificação da autoridade coatora para informações, por entender que os autos se encontram suficientemente instruídos para o julgamento do mérito.

É o relatório.

II - VOTO

O
Mandado de Segurança, remédio constitucional de natureza excepcional, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.

A via mandamental não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco permite a rediscussão do mérito de decisões judiciais transitadas em julgado ou a dilação probatória para a aferição dos fatos. O direito invocado deve ser "líquido e certo", ou seja, comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída e inequívoca, que demonstre a sua existência e a sua titularidade de forma incontestável.

Feitas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

1. Da Alegação de Ilegitimidade da Condenação e Ausência de Causa

O ponto central da argumentação do Impetrante reside na tese de que não deveria figurar como executado, pois, segundo sua ótica, não deu causa ao evento danoso. Sustenta que a ordem de busca e apreensão do veículo do Sr. Altemar partiu da autoridade judicial, isentando-o de responsabilidade.

Tal argumento, contudo, revela-se manifestamente improcedente na via estreita deste
writ
. A questão da responsabilidade civil do Impetrante pelo dano moral sofrido pelo litisconsorte foi o objeto principal da Ação de Indenização nº 5000368-17.2019.8.08.0047. Naquela demanda, após a devida instrução processual, na qual se garantiu o contraditório e a ampla defesa, o Poder Judiciário concluiu pela existência do ato ilícito praticado pelo ora Impetrante, do dano sofrido pelo Sr. Altemar e do nexo de causalidade entre ambos.

A sentença condenatória (Id. 2784551, nos autos apensos) transitou em julgado (Id. 3419212), formando-se a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. A imutabilidade da decisão de mérito impede que a matéria seja novamente discutida, seja na fase de execução, seja, com maior razão, por meio de um Mandado de Segurança.

A alegação de que a ordem judicial o exime de culpa é uma falácia. A decisão judicial que determinou a busca e apreensão foi provocada pelo próprio Impetrante, que, na ocasião, indicou de forma equivocada o bem a ser constrito, levando o aparato estatal a cometer um erro que resultou em prejuízo a terceiro de boa-fé. A responsabilidade, portanto, não é do juízo que defere uma medida com base em informações prestadas pela parte, mas da própria parte que as fornece de maneira negligente ou imprudente.

Tentar, nesta sede, reabrir a discussão sobre o mérito da condenação é atentar contra a segurança jurídica e a coisa julgada. Inexiste, sob este prisma, qualquer direito líquido e certo a ser amparado.

2. Da Legalidade das Medidas Coercitivas Atípicas (Suspensão da CNH e Bloqueio de Valores)

Superada a questão de fundo, resta analisar a legalidade dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, especificamente a suspensão da CNH e o bloqueio de valores.

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, conferiu ao magistrado um poder-dever geral de efetivação das decisões judiciais, autorizando-o a determinar "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

A aplicação de tais medidas, contudo, não é ilimitada. A constitucionalidade do referido dispositivo foi objeto de análise pelo
Supremo Tribunal Federal
, que, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941
, declarou a sua validade, entendendo que as medidas atípicas são legítimas, desde que não avancem sobre direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação de tais medidas, portanto, deve obediência aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade para o executado, sem, contudo, esvaziar a força coercitiva da norma, que visa garantir a efetividade do processo.

No caso dos autos, a análise da cronologia do processo originário (documentos de Id. 13406005 e seguintes) revela uma longa e infrutífera tentativa de satisfação do crédito. A execução se arrasta desde 2019. O valor inicial, de R$ 3.000,00, avolumou-se consideravelmente em razão da inércia do devedor. Foram realizadas tentativas de penhora online via sistema SISBAJUD, que se mostraram insuficientes. O executado, ora Impetrante, foi devidamente intimado para pagamento em diversas oportunidades e, mesmo sendo advogado e conhecedor dos trâmites legais, optou por não cumprir a obrigação nem indicar bens à penhora.

Nesse cenário de recalcitrância e aparente ocultação de patrimônio, a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, mostra-se como uma ferramenta legítima para compelir o devedor a adimplir o débito. Não se trata de uma violação ao direito de ir e vir, pois o Impetrante não está impedido de se locomover, mas sim de conduzir veículos automotores, o que constitui uma prerrogativa concedida pelo Estado e condicionada ao cumprimento das leis, inclusive das ordens judiciais. A medida, no contexto fático, não se afigura desproporcional, mas sim necessária para dar efetividade a uma decisão judicial que vem sendo ignorada por anos.

Quanto ao bloqueio de valores em conta poupança, a alegação de impenhorabilidade, prevista no art. 833, X, do CPC, demanda prova robusta de que a quantia se enquadra no limite legal (40 salários mínimos) e que não houve desvirtuamento da natureza da conta. O Impetrante, na via mandamental, limita-se a alegar, sem trazer extratos consolidados ou outras provas pré-constituídas que demonstrem, de forma líquida e certa, a ilegalidade do bloqueio específico realizado. A mera alegação genérica não é suficiente para configurar o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança.

Portanto, os atos praticados pela autoridade coatora encontram respaldo legal e jurisprudencial, e estão justificados pela conduta processual do próprio Impetrante, que frustra a execução há anos. Não se vislumbra, assim, ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e na ausência de direito líquido e certo a ser protegido, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Custas pelo Impetrante, observada a gratuidade de justiça que ora defiro, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e na ausência de elementos que a infirmem.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)